Tribunal: TJDFT
Processo: 0712326-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Cauzim Rivera contra decisão proferida pelo i. juiz da 20a Vara Cível de Brasília (Id 86964228 do processo de referência), nos autos de cumprimento de sentença requerido por Cassius Ferreira Moraes em desfavor da agravante, processo 0724084-59.2017.8.07.0001, que determinou a penhora no rosto dos autos do processo 0705695-55.2019.8.07.0001, em curso na 4a Vara Cível de Brasília, de eventual crédito em nome da recorrente, nos seguintes termos: A parte executada apresentou impugnação à penhora realizada no rosto dos autos do processo de n. 0705695-55.2019.8.07.0001. Sustenta a referida parte que inexiste valores a serem levantados por ela, visto que o montante disponível nos autos pertence a terceiro que não faz parte da relação processual. Devidamente intimada, a parte exequente contesta as informações prestadas pela parte executada, afirmando que a parte não levantou o valor que a ela é devido, devendo ser mantido a penhora deferida. DECIDO. Analisando os autos com acuidade, observa-se que a sentença, bem como a inicial do cumprimento de sentença, relativos ao processo de n. 0705695-55.2019.8.07.0001, indicam que tanto o terceiro que não faz parte da relação processual quanto a executada, esta em nome próprio, são credores que devem receber valores pela condenação imposta. Sendo assim, compete ao Juízo competente do processo de n. 0705695-55.2019.8.07.0001 informar se existe ou não crédito em favor da executada e, em caso positivo, efetivar a transferência dos valores devidos em relação à MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA, preservando os créditos do curatelado Rubem Cauzim, uma vez que a penhora recaiu somente em desfavor da executada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada, mantendo a penhora deferida. Oficie-se à 4a Vara Cível de Brasília para que informe se há algum valor disponível à então lá credora MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA a ser transferido a este Juízo em virtude da penhorada realizada no rosto dos autos de no 0705695-55.2019.8.07.0001. Caso exista algum valor disponível, requer-se que seja transferido para a conta vinculada ao presente processo o valor penhorado no rosto dos autos indicados. A quantia a ser transferida deverá limitar-se ao valor atualizado do débito. Aguarde-se o retorno do ofício. Intimem-se. Em razões recursais (Id 25166187, pp. 4-9), a agravante sustenta que os documentos do processo 0705695-55.2019.8.07.0001 apenas confirmam a existência de valor depositado naqueles autos, não havendo comprovação de ser de titularidade da recorrente. Alega que eventual saldo remanescente no processo 0705695-55.2019.8.07.0001 será de titularidade de seu filho e curatelado Ruben Cauzin Rivera, pessoa absolutamente incapaz, motivo pelo qual a penhora no rosto daqueles autos seria ilegítima. Aduz que o Juiz da 25a Vara Cível informou inexistirem valores disponíveis para a agravante Maria Aparecida no processo 0705695-55.2019.8.07.0001. Assevera que, do montante executado no processo 0705695-55.2019, apenas R$ 797.676,25 seriam de sua titularidade. Afirma já ter levantado integralmente essa quantia. Considera evidente não ser a agravante credora de valores depositados no feito em trâmite na 25a Vara Cível, razão pela qual seria impossível a penhora no rosto daqueles autos, nos termos do art. 860 do CPC. Ao final, requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para que, reformando-se a decisão objurgada, seja revogada a penhora no rosto dos autos do processo n. 0705695-55.2019.8.07.0001 deferida pelo juízo de piso. A agravante não comprovou o recolhimento do preparo, porque goza dos benefícios da gratuidade de justiça (Id 25166201). A recorrente se manifestou sobre a tempestividade e o interesse recursais (Id 25749656) em atendimento à determinação desta relatoria (Id 25502505). Consoante decisão de Id 25836129, foi admitido o processamento do recurso. Em contraminuta ao agravo de instrumento (Id 26486564), o agravado argui ilegitimidade da agravante para recorrer da decisão porque, se os valores depositados pertencem a outra pessoa, ela não poderia insurgir-se contra o ato de constrição. Diz ainda ter a recorrente valores a receber nos autos 0705695-55.2019.8.07.0001. Colaciona trechos de decisão do Juízo de origem para demonstrar não haver dúvidas de existir valor reservado em nome da devedora Maria Aparecida. Afirma que o cartório da 4a Vara Cível de Brasília respondeu ofício indicando ter a agravante valores a receber em processo daquela vara. Tece comentários sobre a necessidade de aguardar o julgamento do processo 1036665-94.2020.8.26.0002, em curso na 10a Vara Cível do Fórum de Santo Amaro/SP, tendo em vista a existência de reserva de crédito a ser liberado naqueles autos. Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso. No despacho de Id 26519303, foi concedido prazo à agravante para se manifestar sobre o requerimento de suspensão do processo para aguardar julgamento da ação que tramita em São Paulo, ao que foi reiterado não serem os valores depositados no processo 0705695-55.2019 de titularidade da agravante, pois pertencem exclusivamente ao Sr. Ruben Cauzim, filho da recorrente (Id 26929982). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pela agravante, os elementos apresentados não autorizam a cognição do recurso manejado. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato defender a parte agravante interesse de terceiro e não próprio no agravo de instrumento. A legitimidade das partes, de que é espécie a ativa, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. A agravante postula em nome próprio, conquanto afirme que a decisão recorrida causa prejuízo processual a seu filho Ruben Cauzin Riveira, de quem é curadora. Não indica o prejuízo que tenha suportado nem aponta melhor posição jurídica que possa alcançar com a reforma pretendida da decisão recorrida. Defende, de fato, interesse do curatelado, que não integra a lide. No caso, quem ostentaria legitimidade para manejar o vertente recurso seria o filho da recorrente, e não a agravante, porque nenhum interesse dela foi pessoalmente malferido. E, não sendo parte o curatelado, não pode, como se sujeito processual fosse, recorrer de decisão agravada, mesmo porque dito provimento ainda não afetou sua esfera de interesses. Verdade é que não produziu efeitos pois não há notícia de que tenha sido efetivada a penhora sobre créditos que a ele a recorrente diz pertencerem. É de se rememorar que a legitimidade ad causam é uma condição sem a qual inviabiliza o exercício do direito de ação para obter um bem da vida ou para resguardar interesses. A legitimidade para a causa desdobra-se em duas vertentes: a legitimidade ativa que é inerente ao autor, quem formula em juízo uma pretensão compondo o polo ativo da demanda. De outro lado, figura no polo passivo aquele contra quem a pretensão do autor é dirigida, consistindo na denominada legitimidade passiva. Essa é a mesma compreensão que se aplica para legitimidade recursal. A norma processual civil conferiu ao julgador a incumbência de conhecer de ofício das matérias que ostentam natureza de ordem pública. Entre essas matérias, encontra-se a legitimidade recursal. Essa é a exegese que se extrai do art. 485, VI e § 3o, do CPC[1]. A regra posta nesse dispositivo processual diz que o juiz poderá conhecer de ofício da ausência de legitimidade para a causa, a qual inclui a legitimidade para interposição de recurso, em qualquer tempo e grau de jurisdição desde que seja antes do trânsito em julgado. Não é outra a compreensão jurisprudencial[2]: “A legitimidade da parte é condição da ação, por isso passível de controle de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes.” Sobre esse assunto, destaco a seguir julgado deste e. colegiado: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE. APELO DO PRIMEIRO REQUERIDO. NÃO CONHECIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. APELAÇÃO DO SEGUNDO REQUERIDO. CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CÁRTULA EMITIDA NOMINALMENTE A TERCEIRO. ENDOSSO AO PORTADOR. INEXISTÊNCIA. TRANSMISSÃO POR CESSÃO DE CRÉDITO. FORMALIDADES LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. (...), quando o cenário indica a ilegitimidade do autor, permite a sua reforma, de ofício, para que o processo seja extinto sem análise do mérito, com esteio no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 6.Apelação do primeiro requerido não conhecida. (...) (Acórdão 1145059, 20140111478026APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: 202/217) Enfim, denoto apresentar o recurso defeito insanável inviabilizador da transposição da barreira da admissibilidade, porque está desatendido o pressuposto subjetivo: a legitimidade para recorrer. Inviável a prévia adoção da providência determinada no art. 932, parágrafo único, do CPC[3], porque impassível de correção o defeito constatado. Observa-se nos autos a atecnia na defesa dos interesses da agravante e do curatelado. Comprometida, portanto, a possibilidade de conhecimento do recurso. Faço menção aos seguintes acórdãos deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISIONAL. LEGITIMIDADE PARA PROMOVER A EXECUÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. CANCELAMENTO DOS REGISTROS DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE. (...) Salvo as exceções legalmente previstas, apenas o titular do direito pode demandar acerca dele, cabendo a cada pessoa a iniciativa de reclamar seus direitos em juízo, determinando o momento e a conveniência de fazê-lo. É evidente a ilegitimidade da parte para pleitear, em nome próprio, direito alheio, uma vez que somente os novos proprietários do bem é que teriam titularidade para buscar o afastamento de eventual constrição judicial por meio da via processual adequada. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 689924, 20130020107838AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2013, publicado no DJE: 16/7/2013. Pág.: 138) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ORDEM DE IMISSÃO DE POSSE. BEM DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. (...) 2.Carecem de legitimidade os agravantes que pleiteiam defesa de imóvel que, em tese, pertence a terceiros. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 484487, 20100020184654AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2011, publicado no DJE: 1/3/2011. Pág.: 196) Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar decisão de deferimento de penhora no rosto dos autos, porquanto não atingiu a esfera dos direitos da agravante, a qual não conseguiu demonstrar os danos sofridos, tendo inclusive afirmado já ter levantado os valores que lhe cabiam, estando, neste recurso, a atuar na defesa não de direito próprio, mas de terceiro. Diante desse contexto fático-processual, constato ser medida imperativa o não conhecimento deste agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[4], c/c o art. 87, inc. III[5], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos, observando-se as cautelas legais. Libere-se a pauta. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; § 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. [2] (RMS 54.333/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 20/10/2017) [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;